Tribunal: TJSP
Processo: 0000324-42.2025.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME PRISIONAL ABERTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO O RETORNO DO AGRAVADO AO REGIME SEMIABERTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - ART. 112, §1o, DA LEI 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 - SENTENCIADO QUE COMETEU FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE PENDENTE DE REABILITAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA R.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME PRISIONAL ABERTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO O RETORNO DO AGRAVADO AO REGIME SEMIABERTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - ART. 112, §1o, DA LEI 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 - SENTENCIADO QUE COMETEU FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE PENDENTE DE REABILITAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA - PRESENTE, ASSIM, CIRCUNSTÂNCIA INDICATIVA DE POSSÍVEL NÃO ASSIMILAÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – PRECEDENTES – - NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – AGRAVO PROVIDO.